Tribunal: TJSP
Processo: 2263388-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva - Possibilidade - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal – Decisão suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não verificado

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva - Possibilidade - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal – Decisão suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263388-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
MARCOS TOMAZ DA SILVA e Paciente HUGO ALVES DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263388-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23587
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2263388-58.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcos Tomaz da Silva
Paciente: Hugo Alves de Aquino
Comarca: Itapetininga
Habeas Corpus
Tráfico de drogas e Associação para o
tráfico
Conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva
-
Possibilidade
-
Presença
dos
requisitos
autorizadores para a decretação da segregação cautelar
(fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o
artigo 312 do Código de Processo Penal
Decisão
suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não
verificado Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. advogado Marcos
Tomaz da Silva em favor de Hugo Alves de Aquino, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Itapetininga/SP.
Alegou a defesa, em síntese, que o paciente se encontra preso
preventivamente desde 22.10.2019 por suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico. Os pedidos de liberdade provisória requeridos
restaram indeferidos pela autoridade coatora.
Afirmou que há excesso de prazo para formação da culpa, tendo em
vista que a audiência de instrução, debates e julgamento ainda não foi realizada e foi
redesignada somente para 11.12.2020, ultrapassando o prazo estabelecido no artigo
400 do Código de Processo Penal.
Destacou que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito,
circunstâncias judiciais favoráveis à concessão da liberdade provisória.
Apontou a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código
de Processo Penal para manutenção da segregação cautelar, sustentando que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263388-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
haveria elementos concretos que demonstrassem que a liberdade do paciente pudesse
ser um risco à ordem pública, à instrução criminal, e/ou à aplicação da lei penal.
Desse modo, apontou excesso de prazo para a formação da culpa
sem que a defesa tenha dado causa, uma vez que o paciente se encontra preso há mais
de 380 dias, em regime prisional mais gravoso, antes mesmo de obter a sentença
condenatória, fato que se agrava ainda mais em face da atual pandemia.
Requereu, assim, a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, para conceder a ele
o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo
de comparecimento a todos os atos, com a expedição do competente alvará de
soltura.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 87/89), sobrevieram as
informações da D. Autoridade tida como coatora (pp. 92/94), bem como parecer da d.
Procuradoria Geral da Justiça, no sentido de denegação da ordem (pp. 97/104).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, importa ressalvar que inviável, na via sumaríssima do
“writ” eleito, a avaliação quanto a inocência da paciente, porquanto a análise da
matéria, “in casu”, requer o seu exame aprofundado, confundindo-se com o próprio
mérito da Ação Penal, o qual deverá ser apreciado oportunamente pelo Juízo de
Primeira Instância, sob o crivo do contraditório, incompatível com a via estreita do
“habeas corpus”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
No mais, infere-se dos autos que em data e horários não precisados,
anterior ao dia 22 de outubro de 2019, o paciente Hugo, Fernanda Renata de Oliveira
e Maicon Roberto Fitz, associaram-se entre eles para o fim de praticarem,
reiteradamente, o tráfico de drogas, crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Consta, ainda, que no dia 22 de outubro de 2019, por volta de
02h50min, na Rodovia Raposo Tavares SP 270, KM 135, na cidade de Sarapuí,
comarca de Itapetininga, os acusados, previamente associados, atuando com unidade
de desígnios entre eles, transportavam, após terem recebido, 250 (duzentos e
cinquenta) tabletes de “maconha”, com volume aproximado de 134,180 kg (cento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263388-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
trinta e quatro quilogramas e cento e oitenta gramas), tratando-se de substância
entorpecente capaz de determinar dependência física ou psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consoante o apurado, anteriormente à data dos fatos, os acusados
associaram-se entre si para a realização do comércio clandestino de drogas. Para
tanto, dias antes do flagrante, o paciente Hugo e a acusada Fernanda deslocaram-se
até a cidade de Foz do Iguaçu/PR onde, então, receberam de um fornecedor local,
não identificado, a quantidade de droga especificada no auto de exibição e apreensão
de fls.15/17.
No dia dos fatos, ambos entraram em contato com Maicon, por via
dos aparelhos celulares apreendidos nos autos, para que este fizesse a escolta do
transporte da droga até a cidade de São Paulo.
Daí que os acusados Hugo e Fernanda, já na posse dos tabletes de
maconha, devidamente acomodados no veículo Chevrolet/Cruze LT HB, de placas
FFT 4366-SP de propriedade daquele, iniciaram a viagem para a cidade de São
Paulo/SP. O paciente Hugo conduzia o veículo acima especificado, enquanto
Fernanda o acompanhava como passageira; já Maicon, conduzindo o veículo
Chevrolet S10, placas CDN 644-Paraguay, fazia uma espécie de escolta do veículo
que continha os entorpecentes, de modo a dar cobertura ao casal em todo o percurso
até a cidade de São Paulo/SP.
Ocorre que ao passarem pelo Município de Itapetininga, policiais
rodoviários realizavam operação de trânsito na Rodovia Raposo Tavares (SP 270),
altura do KM 135, com vistas também à repressão à prática de ilícitos, momento em
que decidiram realizar a abordagem no veículo conduzido por Maicon.
Ao perceber a aproximação policial, Maicon apresentou certo
nervosismo, o que gerou suspeitas de parte dos agentes públicos. Assim, enquanto
era realizada consulta ao documento do acusado, os policiais perceberam que
constantemente o acusado olhava para trás demostrando certa preocupação, que seria
em razão do veículo conduzido pelo paciente Hugo que se aproximava. Em revista
pessoal de Maicon os policiais encontraram com o acusado a quantia de R$ 3.198,40
(três mil cento e noventa e oito reais e quarenta centavos) em dinheiro e dois
celulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263388-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante disso, ao notarem o veículo Chevrolet Cruze de placas de
Foz do Iguaçu, os milicianos decidiram realizar a abordagem e revista, veículo este
em que estavam os acusados Hugo e Fernanda. Em revista pessoal, os policiais
localizaram em poder de Fernanda um celular e a quantia de R$ 105,00 (cento e
cinco reais), pertencente à Hugo. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas no
interior do carro, e no banco traseiro e no porta-malas do automotor puderam
localizar e apreender os 250 (duzentos e cinquenta) tabletes de “maconha”, que eram
transportados pelos denunciados previamente associados, sendo os três presos em
flagrante.
As circunstâncias da prisão, tais como o fato dos acusados Hugo e
Fernanda estarem transportando no veículo os entorpecentes, e a conduta de Maicon
consistente em dar cobertura aos acusados para assegurar o êxito do transporte da
exorbitante quantidade de drogas, demonstram que eles estavam a realizar o tráfico
de drogas de forma associada, cada qual com tarefas bem definidas para
concretização do transporte e ulterior entrega dos entorpecentes ao seu destino.
Portanto, verificam-se presentes indícios veementes de autoria e
prova de materialidade, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos
termos do art. 312, caput, do CPP.
Com efeito, a presença de indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva, extraem-se do auto de prisão em flagrante (pp. 01/10 dos
autos principais), boletim de ocorrência (pp. 11/14 dos autos principais), auto de
exibição e apreensão (pp. 15/17 dos autos principais) e auto de constatação (pp.
20/23). Logo, presente o fumus comissi delicti para a manutenção da prisão
preventiva. O periculum libertatis, igualmente, se faz presente,
consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como
escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas por parte do
paciente, caso permaneça em liberdade.
Desse modo, não há como lhe conceder a pretendida liberdade ou
substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas, pois estas não se mostram
adequadas e suficientes para assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 282,
inciso II e parágrafo 6°, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263388-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Observa-se, outrossim, pela simples leitura da decisão de 1o grau
que a digna autoridade impetrada não fundamentou a prisão preventiva de forma
genérica e vaga, pois, no caso concreto, a manutenção da prisão do paciente foi
analisada detalhadamente, trazendo os elementos de convicção que motivaram a
medida de exceção, encontrando-se, portanto, devidamente fundamentada, em total
consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 do
Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas
consequências do crime cometido, descrevendo fatos graves que justificam a
segregação cautelar do paciente.
Desse modo, embora se exija que o Juiz ou o Tribunal dê as razões
de seu convencimento, não há necessidade de que seja extensamente fundamentada,
tendo em vista que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada
(STF AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE
566.087/RJ, rel. Min. Ellen Gracie Dje 25.10.2010).
No mais, registre-se que a prisão preventiva não afronta o princípio
da presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Anote-se, outrossim, que residência fixa e outras condições
subjetivas favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos
aptos a impedir, per si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando
presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (HC
410.511/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018,
DJe 15/02/2018).
No que tange a ausência de homogeneidade entre a prisão cautelar
e eventual resultado mais gravoso, anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou pelo indeferimento da liberdade ao acusado preso preventivamente sob o
argumento de que não caberia antecipar a provável colocação do paciente em regime
mais favorável, pois tal implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na
via estreita do habeas corpus:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263388-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RECURSO
ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos ora
recorrentes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a
quantidade de entorpecentes apreendidos em poder dos agentes (56 pedras de
crack).
III - Não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas
cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de
futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto ou a
substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos, o que implicaria
análise do conjunto fático probatório, inviável nesta via estreita.
IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in
casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão
preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 77.070/MG, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)”.
Extrai-se do referido julgado que a “A alegação de
desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a
prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a antecipação da
análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso,
caso seja prolatada sentença condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e
futurologia, sem qualquer previsão legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao
princípio da homogeneidade das medidas cautelares porque não cabe ao STJ, em um
exercício de futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime
aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de prisão por restritiva de
direitos”.
Quanto a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263388-58.2020.8.26.0000 -Voto no
8
esta não merece prosperar.
Tem-se que o processo encontra-se em regular tramitação, não
havendo que se falar em excesso de prazo, já que na hipótese em exame, não se
verifica qualquer desídia por parte da autoridade apontada como coatora, capaz de
superar o prazo para a instrução processual. Tem-se que o feito está tramitando de
forma regular, com observância às garantias da ampla defesa.
Verifica-se, ademais, que a prisão do paciente não é tão longínqua a
ponto de caracterizar, de plano, um constrangimento ilegal.
Portanto, o processo apresenta trâmite apropriado.
Nesse sentido, destaca-se aresto do E. Superior Tribunal de Justiça
assim ementado:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
ATRASO QUE NÃO É EXACERBADO, TAMPOUCO, INJUSTIFICADO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O
Recorrente foi preso em 20/08/2012 e, pelo que se verifica do acórdão emanado
pela Corte de origem, o feito apresenta regular processamento, tendo em vista as
peculiaridades do caso, que apresenta pluralidade de réus e necessidade de
expedição de cartas precatórias, não se constatando o alegado constrangimento
ilegal. 2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o
excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não
ocorreu no caso concreto. 3. Os prazos indicados para a consecução da instrução
criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as
peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os
têm mitigado à luz do princípio da razoabilidade, principalmente, diante de
feitos complexos, com necessidade de expedição de carta precatória, como na
espécie. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido,
com recomendação de urgência na conclusão do feito.” (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus 38.880/BA, relatora a ministra Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 17
de outubro de 2013) (grifei)
Outrossim, registre-se que a excepcionalidade do cenário global
que se apresenta justifica a inevitável demanda de maior prazo para a conclusão do
presente feito, sem que isso incorra em desarrazoada prolongação da custódia
cautelar do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263388-58.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Por fim, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020
traz orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas
contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo.
Contudo, ainda que o acusado se enquadre no grupo de risco, faz-se
necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, requisitos estes que não se
encontram demonstrados no caso concreto.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do
CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263388-58.2020.8.26.0000 -Voto no
10
567.408/RJ, 30/033/2020).
Assim, a prisão cautelar merece ser mantida, de modo a autorizar o
encarceramento provisório com vistas a tutelar o meio social e impedir a
recalcitrância criminosa, não havendo, ao menos a priori, como conceder ao paciente
a pretendida liberdade ou substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas,
pois estas não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública.
Desta forma, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em
ilegalidade da segregação imposta ao paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques relator